Tribunal: TJSP
Processo: 2005115-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Condições pessoais da agravante que não permitem a concessão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005115-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAMIRIS
COSTA MOREIRA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005115-70.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 29534
AGRV.No: 2005115-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TAMIRIS COSTA MOREIRA
AGDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício negado Condições
pessoais da agravante que não permitem a concessão Recurso
não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 68 nos autos da ação revisional que move
em face da agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade
de justiça, conforme transcrito abaixo:
“Vistos. A declaração de IR apresentada pela autora,
fls. 50/57 por si só, é suficiente para afastar qualquer
presunção de insuficiência de recursos, pois demonstra que ele
aufere rendimentos superiores ao necessário para sua manutenção
pessoal e familiar. Assim sendo, indefiro o pedido de gratuidade
judiciária, uma vez que demonstrada a capacidade contributiva.
Providencie, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e
despesasprocessuais, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC, sem nova intimação. Int”.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em síntese, que não possui recursos financeiros
para suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento. Defende, outrossim, que os documentos
acostados ao processo são suficientes para o deferimento da
assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 c.c.
art. 99, §§ 3o e 4o, da Lei no 13.105/2015.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 13).
Não
houve
contrariedade,
pois
a
relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005115-70.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
processual não se completou, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A assistência judiciária gratuita foi erigida ao
status de direito fundamental pela Constituição de 1988,
que em seu art. 5o, inciso LXXIV, assim a caracterizou:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Apesar
da
existência
de
previsão
legal
de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o novo
Código de Processo Civil expressamente permite ao juiz
indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa,
não indica que a agravante, qualificada como gerente
administrativa, se encontra no aventado estado de hipossuficiência. A documentação trazida aos autos principais
(Declaração de Imposto de Renda - Exercício 2019 - fls.
50/57), a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos
necessários à concessão da gratuidade da justiça, não faz
prova do alegado estado de pobreza; ao contrário, demonstra
que a requerente aufere quantia mensal acima de três
salários mínimos, quantia esta superior à medida da
população brasileira e, portanto, incompatível com a
alegação de escassez financeira.
De mais a mais, em tese, a existência de um
financiamento para aquisição de um veículo, em que foi
assumido o pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 977,22, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005115-70.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
incompatível com a afirmação de que a agravante é
hipossuficiente.
Tais aspectos demonstram que a agravante não
merece, até o momento, a concessão da gratuidade de
justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente
necessita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator